Tribunal: TJMT
Processo: 1006420-55.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006420-55.2022.8.11.0000
PACIENTE: CARLOS DA SILVA CUNHA
IMPETRANTE: REGISSON JOSE DE CASTRO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos da Silva Cunha, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
Narra o impetrante que o paciente preventivamente, acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo.
Sustenta, no entanto, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Argumenta, ainda, que o paciente teria agido em legítima defesa.
É o essencial.
Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou os indícios de autoria e a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta.
Ademais, a alegada legítima defesa é matéria controversa e não comporta a análise na via do habeas corpus, por demandar dilação probatória.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão por que indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA